Tribunal: TJDFT
Processo: 0011195-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011195-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante os ofícios da COORPRE de ID: 42515871 e 42491218 e o pagamento (CPC, art. 924, II), julgo extinta a execução em face de HELENA COBO ARRAIS e LIZANDRO AERSON DA SILVA. II. Retornem os autos à Contadoria Judicial para sanar a inconsistência noticiada pelo SINDIRETA no ID: 44587996. Juntadas as novas planilhas, dê-se vista às partes. III. O pedido de habilitação dos sucessores processuais de HELENO ANTÔNIO DA SILVA será analisado posteriormente a fim de evitar tumulto processual. I. Brasília, 10 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador